Tribunal: TJDFT
Processo: 0750133-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Nada obstante, deve ser contundente quanto à prática delitiva, além de guardar harmonia com as provas coligidas aos autos para amparar a condenação, situação não verificada nos autos.
2. A condenação criminal requer a certeza da infração penal e de sua autoria. Havendo incerteza quanto à ocorrência dos fatos narrados na denúncia, isto é, quanto à prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tendo em vista a ausência de provas contundentes nesse sentido, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, com espeque no art. 386, VII, do CPP.
3. No caso em análise, maculam a certeza necessária para a condenação o contexto familiar da vítima, caracterizado por uma relação conflituosa da menor com o pai, envolvendo grande insatisfação com as regras impostas e supostos maus tratos, bem como divergências entre os depoimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.